Tribunal: TCU
Processo: 038.914/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3362/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 038.914/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anady Rodrigues de Queiroz (XXX.159.662-XX); Cleuza Dutra de Siqueira (XXX.298.471-XX); Francisca Celia Sousa da Silva (XXX.460.301-XX); Francisco Roberto Vasconcelos de Lima (XXX.533.458-XX); Magda da Silva Marinho (XXX.077.601-XX); Maria Aparecida da Cruz (XXX.435.648-XX); Maria Jose Barbosa (XXX.777.201-XX); Maria de Lourdes Costa Fonseca (XXX.139.211-XX); Monique Bento Inacio (XXX.639.377-XX); Neusa Inacia (XXX.983.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.